Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO E PLÁSTICA DO DOLICOMEGAURETER. REIMPLANTE URETER BILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RISCO DE PERDA DA FUNÇÃO RENAL. DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. No caso concreto, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória.
2. O acolhimento do pedido de tutela de urgência está condicionado ao preenchimento, de forma inequívoca, dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Comprovada a necessidade de realização do procedimento cirúrgico determinado em relatório médico como urgente e indispensável à paciente, e a comprovação da contratação do plano de saúde, denota-se a existência do requisito de perigo de dano, apto a permitir a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.